Tribunal: TJES
Processo: 5000492-29.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000492-29.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA MARTINS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI E DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CORRELATO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000492-29.2024.8.08.0013

Recorrente: RITA DE CASSIA MARTINS

Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais, pugnando pela declaração de inexistência do débito referente ao TOI nº 9024609 (R$ 4.716,16), bem como a condenação da concessionária requerida em danos morais.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo, com a devida vênia, que a sentença merece integral reforma. Explico.

De acordo com as provas colacionadas aos autos, o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é, de fato, ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Resolução nº 1.000/2021 da Aneel, com o fito de comprovar indícios de irregularidades, em especial o disposto nos arts. 590 e 591.

In casu
, o que se verifica é que a lavratura do TOI ocorreu de forma unilateral (id. 17082218), sem a participação da parte recorrida ou de seu representante, o que fere o direito ao contraditório e ampla defesa.

Além do mais, o
print
do aviso de recebimento apresentado na contestação (fl. 08 do id. 17082215), supostamente encaminhado para o endereço da autora dias depois da lavratura do TOI, constitui prova unilateral, encontrando-se desacompanhada de qualquer outro elemento probatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS. DÉBITO INEXISTENTE.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É ônus da concessionária de energia a comprovação da regularidade da contratação de serviços pelos consumidores e, por conseguinte, da origem das cobranças por ela realizadas. 2.
A apresentação de tela sistêmica desacompanhada de qualquer outro elemento probatório, caracteriza-se como prova unilateral, não sendo válida para demonstrar vínculo obrigacional.
3. Ausente a comprovação da relação jurídica entre as partes, é medida impositiva a declaração da inexistência do débito juridicamente controvertido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - Apelação Cível: 5503894-51 .2023.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, verifica-se que a parte autora só tomou ciência do suposto débito após a execução do procedimento e a consequente atribuição do débito, sem que tenha tido a oportunidade de questionar a irregularidade ou mesmo verificar as condições de medição de consumo no momento da inspeção.

Diante disso, considerando que a Resolução da ANEEL estabelece critérios claros e obrigatórios para a condução de tais procedimentos, não há como se admitir a regularidade da cobrança sem que os direitos do consumidor sejam respeitados. A ausência de observância dessas normas configura ilegalidade no procedimento, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, trago o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Resolução 1.000/2021 da ANEEL exige que a distribuidora entregue cópia do TOI ao consumidor ou ao responsável que acompanhar a inspeção, mediante recibo assinado, bem como que encaminhe a documentação ao consumidor em até 15 dias, caso este não esteja presente. 6. O TOI em questão foi lavrado sem a presença do consumidor e sem comprovação de entrega do documento ou da notificação prévia sobre a inspeção, violando os requisitos regulamentares e comprometendo o contraditório e a ampla defesa. 7. A cobrança baseada em procedimento irregular é nula, pois não há comprovação de que a consumidora teve oportunidade de questionar as conclusões técnicas antes da constituição do débito. [...]
(TJ-MG - Apelação Cível: 50128808720248130024, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 29/04/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2025).

Quanto aos danos morais, entendo que a conduta da concessionária requerida, ao imputar fraude a uma consumidora idosa de boa-fé e efetuar cobrança de valor expressivo sob ameaça de interrupção de serviço essencial, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A recorrente demonstrou abalo emocional e crises de ansiedade decorrentes do imbróglio.

Considerando as peculiaridades do caso e o caráter pedagógico da condenação, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RITA DE CASSIA MARTINS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença de 1º grau para:

a) DECLARAR
a nulidade do TOI nº
9024609
e do débito correlato (R$
4.716,16
);

b)CONDENAR
a parte requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)